Tribunal: TCU
Processo: 005.551/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à impugnação de despesas aplicadas irregularmente dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS, modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Washington Luiz Deusdedith Neves, à época prefeito de Itaberaba/BA, no período de 26/5/2004 a 31/12/2008, devido à impugnação de despesas aplicadas irregularmente dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS, modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, VI, e 212 do RITCU, e com o art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de Itaberaba/BA.